Tribunal: TJMT
Processo: 0011666-48.2015.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011666-48.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 10.597.560/0001-29 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), JOTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 80.192.354/0001-14 (APELANTE), BENAPAR OBRAS DE INSFRAESTRUTURA - EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON ALEXANDRE BATTAGLINI - CPF: 053.668.318-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – DUPLICATA E NOTAS FISCAIS – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO

– ÔNUS DA EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Jota Administração e Participações Eireli em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação monitoria movida por Geforseg Segurança Privada Ltda. – ME, rejeitou os embargos monitórios, e consequentemente, julgou procedente os pedidos da ação, para constituir de pleno direito pretendido título executivo extrajudicial convertendo o mandado inicial em mandado executivo, condenando a requerida ao pagamento de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). Condenou a parte requerida ainda ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante defende a ocorrência da demonstração de que a recorrida não cumpriu com o que fora estabelecido no contrato em relação a quantidade de vigas que deveriam estar na obra, tampouco com o horário em que estavam presentes, consequentemente, dando razão à ausência de pagamento por parte da recorrente, diante do não cumprimento da obrigação.

Segue defendendo que a ausência de prestação regular do serviço contratado motivou a suspensão do adimplemento das parcelas, pugnando pelo reconhecimento da inexigibilidade da cobrança.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 118555987).

É o relatório.

Cuiabá,

27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Geforseg Segurança Privada Ltda. – ME ajuizou ação de monitória contra a Jota Administração e Participações Eireli, visando a cobrança da quantia de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) decorrente da duplicata, referente ao contrato de prestação de serviço de vigilância armada.

Com a apresentação dos embargos monitórios, o magistrado a
quo
proferiu sentença, concluindo por rejeitá-lo
,
julgou procedente os pedidos da ação, para constituir de pleno direito pretendido título executivo extrajudicial convertendo o mandado inicial em mandado executivo, condenando a requerida ao pagamento de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). Condenou a parte requerida ainda ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 118555982).

Contra essa decisão a apelante recorre, alegando que serviço não foi totalmente concluído pela apelada. Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma da r. sentença combatida, para que os embargos monitórios sejam acolhidos, julgando a ação improcedente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
ação monitória é um procedimento judicial especial de cobrança, com base em uma prova literal escrita, que possibilita ao autor o recebimento de um crédito ou um bem de forma mais célere, ou seja, sem que precise aguardar todo o trâmite processual do processo de conhecimento.

O procedimento da ação monitória é contemplado pelos art. 700 a 702, inseridos no Capítulo XI do Novo Código de Processo Civil, sendo cabível sua utilização por quem detém prova escrita, mas sem eficácia executiva, para exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, a entrega de bem móvel ou imóvel, e até mesmo o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Com efeito, verifica-se que o artigo 700 do CPC não define prova escrita, deixando, assim, que a jurisprudência e doutrina precisem o seu conceito.

Carreira Alvim ensina que "
por prova escrita se entende, em suma, todo escrito que, emanado da pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, o torna verossímil ou suficientemente provável e possível
" (Procedimento Monitório, Editora Juruá, 1.995, p. 66).

Após compulsar os autos, constata-se que o objeto da monitória é recebimento do valor atualizado de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), que diz respeito a duplicata e notas fiscais, decorrente do contrato de prestação de serviços de vigilância no local da obra.

Verifico que tais documentos atendem perfeitamente a exigência legal. Primeiro porque apontam pela existência da dívida, e segundo, em razão de não terem sido impugnados pela recorrente.

Em suas razões recursais, a apelante alega má prestação do serviço realizado, como causa de suspensão do pagamento do contrato, e de que o ônus da prova incumbe a parte recorrida.

Sem razão. Sabe-se que os embargos monitórios possui natureza jurídica de defesa, atraindo a distribuição do ônus probatório previsto no art. 333, do CPC, razão pela qual cabe a apelante provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Sobre o assunto, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"
Quanto ao ônus da prova, a ação monitória não apresenta novidade alguma. Prevalecem as regras gerais do art. 333 do Código de Processo Civil, ou seja, ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direit
o." (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 41a ed., Forense, p. 343)

Sendo assim, o conjunto probatório dos autos demonstra que a apelada prestou o serviço, sendo precisa as considerações firmadas pelo douto magistrado, a qual peço licença para transcrever trecho de sua decisão:

“Arguiram os embargantes que a parte embargada/requerente não teria efetuado a contraprestação do serviço contratado, ou seja, realizada a vigilância no local de sua obra. Contudo, conforme restou amplamente demonstrada pela documentação carreada as p. 76/126, que não foi questionada pela parle embargante/requerida, é possível extrair os horários realizados de vigilância no local contratado.

Para que pudesse vingar a pretensão da parte embargante, de que não houve a prestação dos serviços, ou que esses tenham sido de má qualidade, deveria ela ter feito a prova de suas alegações, a teor do que preceitua o art. 373, inciso ll. do CPC, Com efeito, nada há nos autos a dar suporte as alegações da embargante no sentido de que os serviços não foram prestados.

Por outro lado, a prestação do serviço é inconteste, tanto que a embargante não controverte tal fato, apenas reclamando que os valeres cobrados não são devidos em razão da má prestação do serviço.

No entanto, ausente prova da má prestação dos serviços, não há que afastar a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela embargada.

Como visto, a alegação da ré/embargante não tem qualquer respaldo contratual, de modo que não pode aduzir a exceptio non adimplenti contractus neste caso.

Assim, tendo a autora/embargada comprovado seu crédito, devem ser rejeitados os embargos.”
(id. 118555982)

Dessa forma, comprovada pela apelada efetiva
prestação
dos
serviços
, e não demonstrada pela apelante a inexigibilidade da dívida cobrada, a procedência da ação m
onitória
se impõe.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
AÇÃO
MONITÓRIA

– EMBARGOS – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL REJEITADA – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
– NOTAS FISCAIS E TROCA DE E-MAILS – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PACTO – OBRA INACABADA – ÔNUS DO EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de negócio jurídico por troca de correspondência eletrônica (e-mail) é ato bilateral, possuindo natureza contratual, haja vista demonstrar a vontade das partes em prol de um objetivo comum, motivo pelo qual se enquadra como prova escrita sem força probatória, estando apto a embasar ação
monitória
. Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3o, do CPC
.”

(TJMT, RAC 0030907-37.2009.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.02.2016)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022